Tribunal: TJMT
Processo: 1039614-83.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039614-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NORBERTA MARIA DE JESUS - CPF: 137.518.591-87 (APELANTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTEÇA MANTIDA – TARIFAS PACTUADAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. São considerados abusivos os juros superiores a uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma modalidade negocial, no mês da contratação, tal como divulgada pelo BACEN, não verificado nos autos.

2. Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que
a taxa máxima de juros foi fixada
2,05% a.m. e 28,0% a.a.
, com
CET-Custo Efetivo Total
de
2,3% ao mês e 37,87% ao ano
, não se constatando a alegada abusividade, considerando a média praticada no mercado de
1,5% ao mês e 21,33% ao ano
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NORBERTA MARIA DE JESUS

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
que
julgou IMPROCEDENTE
a
Ação Revisional nº 1039614-83.2023.8.11.0041
, movida em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, isentando a Requerente do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 205226692), a Apelante alega que
“não requer a limitação por discordar do acordado, a autora requer a adequação da taxa de juros em vista evidente abusividade indo em desacordo com entendimento do STJ, visto que a taxa de juros efetivamente cobrada ultrapassa UMA VEZ E MEIA a taxa média de mercado”
, para tanto argumenta que ,
“uma vez e meia a taxa de 1,24% a.m é igual a 1,86% a.m, sendo esta a taxa que estaria dentro do limite aceitável, no entanto, a taxa cobrada pela requerida ultrapassa muito este valor, evidenciando a abusividade”
.

Argui que
“a taxa de juros remuneratórios estabelecidos no contrato celebrado entre as partes é maior que uma vez e meia a taxa média do mercado, sendo 67,74% maior”
, razão pela qual postula pela reforma da r. sentença recorrida para que se proceda a revisão contratual com a limitação dos juros remuneratórios a taxa média de mercado, com a consequente condenação da Apelada à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da retenção indevida dos proventos da Apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 205229696), pugnando pela manutenção integral da sentença, ante a legalidade dos juros remuneratórios praticados no contrato, assim como da capitalização dos juros.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (id. 205752166).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Apelante ajuizou a presente ação revisional sobre o argumento de que em 04/11/2020 contratou junto à Apelada o Contrato de Crédito Pessoal Consignado nº 623562886, cujo valor concedido foi de R$2.988,48 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), o qual seria pago em 72 parcelas fixas, mensais e sucessivas, cada uma no valor R$80,42 (oitenta reais e quarenta e dois centavos), com o primeiro vencimento em 26/11/2020, totalizando um Custo Efetivo Total da operação no valor de R$ 5.790,24.

Diante desse contexto, alegou
que “a taxa nominal de juros QUE VEM SENDO COBRADA é maior que a prevista em contrato, sendo de 2,08 % a.m. e 28,02 % a.a.”
, mostrando-se abusiva uma vez que
“a taxa média do mercado financeiro, segundo o Bacen, para a respectiva operação de crédito era de 1,24% a.m e 15,87% a.a,”
, fato que por si só justifica a revisão do contrato nos moldes pretendidos pela Requerente.

A Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 205229681) sustentando, em síntese, a
legalidade dos juros remuneratórios utilizados nos contratos de empréstimo consignado e a inexistência de abusividade, ante a obediência aos limites legais.

Diante das circunstâncias narradas, a ação foi
julgada parcialmente improcedente
, sob o fundamento de que “a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante, que não é o caso em tela, eis que, as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, devendo prevalecer, não havendo falar em alteração do valor da parcela”.

Quanto à capitalização dos juros, o Juízo
a quo
fez constar que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo no REsp 973.827/RS, dirimiu a questão sobre o assunto, permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada de forma clara; no presente caso,
“nos contratos aqui discutidos as taxas de juros anual são superiores ao duodécuplo das mensais, suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação”
.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, a Apelada não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que a taxa de juros praticada no contrato de
2,08 % a.m. e 28,02 % a.a.

é abusiva, razão pela qual pleiteou a aplicação da taxa média praticada no mercado à época, de acordo com o Banco Central do
Brasil, que seria de
1,24% a.m e 15,87% a.a
.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de reconhecer que uma vez comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Entretanto, o Tribunal Superior ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

In casu
, no tocante às taxas de juros e encargos praticados no contrato, vê-se expressamente consignada a
taxa máxima de juros de

2,05% a.m. e 28,0% a.a.
, com
CET-Custo Efetivo Total
de
2,3% ao mês e 37,87% ao ano
, verifica-se que para a média do BACEN a taxa se encontra um pouco superior à média das taxas cobradas à época, calculada em
1,5% ao mês e 21,33% ao ano
, porém dentro da normalidade e respeitando o limite imposto em casos paradigmas.

Colaciono:

Segundo informações obtidas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, as taxas praticadas à época da contratação para a operação de crédito pessoal consignado variam entre
a menor
de 0,71% a.m. e 8,85% a.a. e
a maior
de 4,22% a.m. e 64,22% a.a., com base em consulta feita junto ao sítio do Banco Central do Brasil em
“Histórico de Taxa de Juros”
(Disponível em:
Histórico de Taxa de juros (bcb.gov.br)
, acessado em 26/04/2024)
,

Quanto à mencionada média das taxas de juros cobradas à época para a contratação de empréstimo pessoal consignado, calculada em
1,5% ao mês e 21,33% ao ano
, esclarecemos que essa não é a taxa média do BACEN, mas a média aritmética das taxas praticadas à época que constam no referido
“Histórico de Taxa de Juros”
, conforme reproduzimos abaixo:

Para fins de cálculo da média aritmética das referidas taxas, tem-se a opção de exportação do histórico de juros para um arquivo no formato
Excel
, automaticamente gerado pelo site, e a partir desse arquivo foi possível realizar o cálculo da média, cuja tabela reproduzimos abaixo:

Em se tratando de taxa de juros, a jurisprudência pacificou o entendimento de que é abusiva a taxa de juros remuneratórios que for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada no mercado. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE. 1- O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc. 2- Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato. 3
-
Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração
. 4- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, 2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 24.9.2012).(TJ-MG - AC: 10000211040944001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).
(Destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE DOS JUROS - LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA 1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras, em conformidade com o disposto no verbete nº 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2- As normas do Código de Defesa do Consumidor autorizam a revisão do contrato para se afastar abusividades. 3
- São considerados abusivos os juros superiores a uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma modalidade negocial, no mês da contratação, tal como divulgada pelo BACEN.
4 - Concluindo-se pela abusividade dos juros pactuados no contrato objeto da pretensão revisional, deve a Instituição Bancária restituir os valores pagos em excesso, a serem apurados em liquidação de sentença. 5- A mora do devedor é descaracterizada, quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos encargos do período da normalidade, juros remuneratórios e capitalização dos juros.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000080-23.2021.8.13.0027, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024). (Destaquei)

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que
a taxa máxima de juros foi fixada
2,05% a.m. e 28,0% a.a.
, com
CET-Custo Efetivo Total
de
2,3% ao mês e 37,87% ao ano
, não se constatando a alegada abusividade, considerando a média praticada no mercado de
1,5% ao mês e 21,33% ao ano
.

Quanto à
capitalização de juros
, é cediço que o e. STJ pacificou no sentido de admitir a pactuação da capitalização de juros, o que o fez por ocasião do julgamento do recurso paradigma REsp nº 973.827/RS (Temas 246 e 247), segundo a sistemática dos recursos repetitivos.

Bem se vê que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada ". [...]
(STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (Destaquei)

Nesse contexto, considerando que o contrato prevê a
taxa máxima de juros de
2,05% a.m. e 28,0% a.a.
, com
CET-Custo Efetivo Total
de
2,3% ao mês e 37,87% ao ano
, sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

No caso, o contrato foi pactuado posteriormente a publicação da medida provisória.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).

2
. No caso, assentado no acórdão recorrido que há comprovação da diferença entre a taxa anual de juros e o produto da multiplicação da taxa mensal, deve ser permitida a cobrança da capitalização mensal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp 534.123/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TerceiraTurma, j. em 24/02/2015, DJe 05/03/2015) (Destaquei)

Desse modo, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma a r. sentença recorrida também neste item.

Destarte, resta claro e evidente que não há qualquer abusividade e ilegalidade que autorizem a repetição de eventuais valores cobrados indevidamente ou em excesso, assim como o reconhecimento do dever de indenizar por eventuais danos morais.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024